Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-63.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007192-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA BENEDITA GARCIA DE MORAES - CPF: 284.785.538-60 (APELADO), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA E CHAVE DE SEGURANÇA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Livelo S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo c/
c
repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Fernanda Benedita Garcia de Moraes. A sentença impugnada declarou a inexistência do contrato de empréstimo n° 88398284, condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou o ressarcimento de valores debitados da conta da autora.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Livelo S/A frente à fraude praticada por terceiro e (
ii
) estabelecer se há responsabilidade objetiva das requeridas pela fraude bancária decorrente do fornecimento de dados bancários pela autora a terceiros.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

4. A
apelante Livelo
S/A não se vincula diretamente à fraude, uma vez que a comunicação fraudulenta partiu de origem externa à sua plataforma, descaracterizando qualquer falha direta em sua prestação de serviços que justificasse sua responsabilização.

5. A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de senha e chave de segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que fraudes que envolvem o uso de senha pessoal não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira.

6. Comprovada a culpa exclusiva da consumidora, que, ao fornecer a
terceiros suas credenciais bancárias
, assumiu o risco de prejuízo, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, inexistindo defeito na prestação de serviços das requeridas.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recursos providos.

*Tese de julgamento*:

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas limita-se a casos
onde
não houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

2. A utilização de senha e chave de segurança, fornecidas voluntariamente pelo cliente, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 14, §3º, II.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
REsp
1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 24/10/2017,
DJe
30/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação,
um
interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
,
outro interposto pela
Livelo S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a
ação
declaratória de inexistência de empréstimo c/c repetição de indébito e danos morais
movida por
Fernanda Benedita Garcia de Moraes
,

para:
a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo de n° 88398284; condenar as requeridas, ora apelantes, a pagarem a título de danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

e
c) condenar
o
banco
requerido, ao pagamento de indenização por danos materiais referente as parcelas pagas do contrato de empréstimo de n° 883982847, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso, e com juros de 1% ao mês desde a ci
tação.
Por conseguinte, condenou as requeridas
em custas e honorários advocatícios, arbitr
ados
em 10% so
bre o valor atualizado da causa.

A

apelante
L
ivelo
S/A
incialmente suscita
preliminar
de
ilegitimidade passiva,
ao argumento de
que não
possui
qualquer re
lação com a
fraude
perpetrada por terceiros
, uma vez que a mensagem fraudulen
ta não partiu de sua plataforma
, mas sim,
de
origem
extern
a, não relacionada
à sua atividade.

No mérito, pleiteia o afastamento da responsabilidade objetiva, alegando culpa exclusiva da consumidora, que forneceu voluntariamente seus dados bancários a terceiros, sem a devida cautela.

Alega ainda que não houve qualquer falha na prestação de serviços que justifique a condenação por danos morais e materiais, ressaltando que dispõe de medidas de segurança
adequadas para evitar fraudes.

O Banco Bradesco, por sua vez, também recorreu, defendendo que não teve participação na fraude e que a autora, ao fornecer seus dados a terceiros, assumiu o risco de sofrer prejuízos.

C
ontrarrazões
pelo des
provimento de ambos os recursos apresentadas à
id
.
de
n.
247399737
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

Na hipótese, a
requerente ajuizou ação
declaratória de inexistência de empréstimo c/
c
repetição de indébito e danos morais
, narrando
que
no dia 18/04/2023,
recebeu uma ligação
telefônica,

na qual o interlocutor,
se pass
ando
por funcionário da LIVELO, inform
o
u
que
ela tinha um montante a receber,
assim,
acessou
a
o aplicativo do
B
anco Bradesco e informou
os dados da chave de segurança ao

supost
o
prepost
o
da empresa
.

Disse que, assim que
repassou
a chave de segurança
à terceiros
, foi realizado um empréstimo em sua conta bancária,
sendo
creditado, sem a sua anuência, o
montante
de R$ 4.001,00 (quatro mil e um reais)
e,
simultaneamente
,
efetu
ado
o pagamento de um boleto no
valor
de R$ 3.411,20 (três mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos).

Enfatizou que não autorizou a realização do contrato de empréstimo
e
,
nem sequer
utilizou dos valores creditados
.

Acresc
entou que a primeira parcela
foi paga com
recurso
do próprio empréstimo, do saldo remanescente do pagamento do boleto
. Disse ainda que, em data pretérita aos fatos -
14 de abril
de 2023 -,
recebeu mensagens
em seu celular
,
do Banco Bradesco
S/A, informando
cancela
mento de
operações bancárias da LIVELO
,
referentes a tentativas de compras.

Argumentou que os fatos vivenciados lhe causaram sequelas de ordem material e moral, sobretudo em razão da diminuição da capacidade financeira decorrente dos descontos indevidos, somada a ausência de acerto contratual com a parte requerida.

Com essas narrativas, postulou pela condenação solidária dos requeridos à reparação pelos danos materiais e morais experimentados
e, ainda,
pel
o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados
.

Após regular contraditório, sobreveio sentença de parcial procedência, conforme relatório.

Nesta ocasião, os
apelante
s
busca
m
a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Isso porque, de uma detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, não é possível extrair qualquer ação ou omissão lesiva atribuível
aos

requeridos
,
tendo em vista que era dever da própria
titular a guarda e vigilância da
chave de segurança
de
acesso

a
o aplicativo e
conta bancária referenciada na inicial.

Desse modo, se alguma manobra fraudulenta de fato ocorreu, não o foi por outra razão senão pelo descumprimento do
dever de vigilância atribuído a
titular das senhas, considera
ndo que o extrato constante
do id.
247398196 evidencia
que a
operação de empréstimo foi realizada por celular com a utilização de senha de acesso à conta bancária e chave de segurança,
post
os sob os cuidados exclusivos da
autor
a
.

Com efeito, as fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são as praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica. Não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira o cuidado paternal com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

Logo, o caso é de culpa excl
usiva do terceiro fraudador e da
consumidor
a
, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, por força do art. 14, §3º, do CDC,
“in
verbis
”
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II
-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA
. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (
REsp
1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017)

Portanto, comprovada a culpa exclusiva da vítima, não há por onde reconh
ecer a responsabilidade civil do
s

requerid
o
s
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
s
recurso
s
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
o
s pedidos iniciais, condenando a
autor
a
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024